Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600579-14.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata a vereadora em face de
sentença que desaprovou suas contas por não abertura de conta bancária para
movimentação de recursos de campanha.
2. A recorrente alega que firmou o termo de renúncia à candidatura dentro do prazo de
10 dias da emissão do CNPJ e que não houve movimentação financeira ou atos de
campanha, tornando desnecessária a abertura da conta.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por
entender que a abertura da conta é obrigatória e que a renúncia ocorreu fora do prazo
legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária de campanha, em caso de renúncia à candidatura fora do prazo de 10 dias da
emissão do CNPJ, e sem movimentação financeira ou atos de campanha, justifica a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos e partidos
políticos, conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, visando à

Num. 44700480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
transparência da movimentação financeira.
6. A exceção à obrigatoriedade de abertura da conta, prevista no art. 8º, § 4º, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplica-se apenas aos casos em que a renúncia
ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ.
7. No caso, a renúncia foi formalizada após o prazo de 10 dias, não incidindo a
exceção.
8. A ausência de abertura da conta impossibilita a fiscalização da movimentação
financeira, sendo a irregularidade grave e suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, independentemente da alegação de ausência de recursos ou atos de
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que
julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura de conta bancária é obrigatória para candidatos,
visando a transparência. 2. A renúncia tardia não exime a obrigação de abertura da
conta. 3. A ausênc

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600579-14.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600579-
14.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Valdirene Vaz Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024. (Prestação de contas eleitorais
finais apresentada por Valdirene Vaz Santos, que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido
Democrático Trabalhista, no município de Centenário do Sul, eletivo nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não houve abertura de conta bancária. INAPTO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDIRENE VAZ SANTOS (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700480
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.073

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600579-
14.2024.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: VALDIRENE VAZ SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata a vereadora em face de
sentença que desaprovou suas contas por não abertura de conta bancária para
movimentação de recursos de campanha.
2. A recorrente alega que firmou o termo de renúncia à candidatura dentro do prazo de
10 dias da emissão do CNPJ e que não houve movimentação financeira ou atos de
campanha, tornando desnecessária a abertura da conta.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por
entender que a abertura da conta é obrigatória e que a renúncia ocorreu fora do prazo
legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta
bancária de campanha, em caso de renúncia à candidatura fora do prazo de 10 dias da
emissão do CNPJ, e sem movimentação financeira ou atos de campanha, justifica a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos e partidos
políticos, conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, visando à

Num. 44700480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
transparência da movimentação financeira.
6. A exceção à obrigatoriedade de abertura da conta, prevista no art. 8º, § 4º, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, aplica-se apenas aos casos em que a renúncia
ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ.
7. No caso, a renúncia foi formalizada após o prazo de 10 dias, não incidindo a
exceção.
8. A ausência de abertura da conta impossibilita a fiscalização da movimentação
financeira, sendo a irregularidade grave e suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, independentemente da alegação de ausência de recursos ou atos de
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que
julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A abertura de conta bancária é obrigatória para candidatos,
visando a transparência. 2. A renúncia tardia não exime a obrigação de abertura da
conta. 3. A ausência de conta impossibilita a fiscalização, justificando a desaprovação
das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 08/06/2021; REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE, 26/10/2020; TRE-PR, RE nº 060052404, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023; TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora:
Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44700480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VALDIRENE VAZ DOS SANTOS, candidata a
vereadora em Centenário do Sul/PR, nas eleições de 2024, em face de sentença que julgou suas
contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos financeiros da campanha.
Em suas razões recursais (ID 44612658), aduz a recorrente que, em que pese a sentença
recorrida tenha considerado a data de comunicação formal da renúncia (09/09/2024) como o
marco temporal, o termo de desistência da candidatura foi assinado em 22/08/2024, exatos 10
(dez) dias desde a obtenção do CNPJ (12/08/2024). Ainda, afirma que trata-se de uma
irregularidade meramente formal, uma vez que não houve recebimento ou movimentação de
qualquer recurso financeiro, ou mesmo a realização de qualquer ato de campanha. Ao final,
requer o provimento do recurso, com a consequente aprovação de suas contas eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44667239), considerando que a abertura de contas bancárias específicas é medida
obrigatória. Ressaltou, contudo, que tal exigência pode ser afastada apenas nos casos em que a
renúncia ao registro de candidatura ocorra dentro do prazo de 10 dias contados da emissão do
CNPJ de campanha, o que não se verificou no presente caso, uma vez que a renúncia foi
apresentada fora do prazo legal.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
A recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que providenciou a
assinatura da renúncia de sua candidatura (22/08/2024) no prazo de 10 dias da concessão do
CNPJ de campanha (12/08/2024), além da ausência completa de atividades de campanha e
movimentação financeira, o que tornaria a exigência da conta bancária desnecessária para fins
de fiscalização e transparência, sendo a desaprovação automática nessas circunstâncias uma
aplicação desproporcional e desarrazoada da norma, pois não houve prejuízo à fiscalização das
contas.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme previsto no artigo 8º,

Num. 44700480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Por conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha.
Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído
antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se observa:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Analisando os autos de RCAND nº 0600162-61.2024.6.16.0159 observa-se que a formalização
do pedido de renúncia de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral ocorreu em 09/09/2024, e
homologado em 10/09/2024, sendo o CNPJ da recorrente emitido em 12/08/2024, como bem se
observa do ID 44612653:
Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da exceção contida no
supracitado inciso II do § 4º do art. 8º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, porquanto, não
obstante conste como assinado em 22/08/2024, o protocolo do pedido de renúncia
(09/09/2024) ocorreu 28 dias após a data da concessão do CNPJ (12/08/2024) à recorrente,

Num. 44700480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
extrapolando, portanto, em 10 dias o prazo legal.
Neste sentido, esta Corte Eleitoral já se manifestou:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
CANDIDATO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 08/06/2021]

Ademais, ainda que se alegue a ausência de recursos ou de atos de campanha, tem-se que a
irregularidade é grave, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.

Num. 44700480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente
ausência dos extratos bancários respectivos.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não
haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues

Num. 44700480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, e estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por VALDIRENE
VAZ DOS SANTOS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença
de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600579-
14.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: VALDIRENE VAZ SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENNÁRIO DO SUL PR

Num. 44700480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293786700000043639397
Número do documento: 25082409293786700000043639397
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 12:59:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025